Tribunal: TJDFT
Processo: 0705204-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. REPARO E ENTREGA DO AUTOMÓVEL. CESSAÇÃO DO PERIGO DE DANO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que as rés fornecessem à autora veículo reserva equivalente ao modelo adquirido até a entrega definitiva do automóvel reparado, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se subsistem os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento de veículo reserva à consumidora, diante da alegação de reparo e entrega do automóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
4. A restituição do veículo à proprietária após os reparos faz cessar a urgência que amparava a medida, uma vez que a necessidade de suprir a ausência do bem durável desaparece com o restabelecimento do uso do próprio patrimônio.
5. Defeitos pontuais ou intercorrências sanadas em curto prazo após a devolução do bem não autorizam a imposição de fornecimento de veículo reserva, mormente quando demonstrada a rodagem efetiva do automóvel após a saída da concessionária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A restituição do veículo reparado à consumidora afasta o perigo de dano necessário para a manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento de carro reserva. 2. Intercorrências técnicas de rápida solução, que não impedem a locomoção, são insuficientes para justificar o restabelecimento de medida liminar de disponibilização de veículo reserva."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: n/a.